Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720204-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 158667305, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS que rejeitou o seu pedido de declaração de nulidade das decisões proferidas no processo após a declaração de suspeição da MM. Juíza, in verbis: “Nada a prover acerca do pedido de ID 158484740, uma vez que só foi a decisão exarada por esta magistrada não teve cunho decisório, determinando tão-somente a intimação da devedora para pagamento. Cumpra-se o determinado no despacho de ID 157897625. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que a MM. Juíza, antes da sua declaração de suspeição, exarou os seguintes pronunciamentos: Decisão de emenda da inicial (id. 151596691): “O parágrafo único, do art. 522, do CPC, estabelece que o pedido de cumprimento provisório de sentença do credor será acompanhado de cópias das seguintes peças do processo: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Compulsando os autos, verifica-se que o credor não apresentou todos os documentos listados no referido artigo. Importa destacar que é desnecessária a inclusão de cópia da integralidade dos autos físicos. Registre-se que, se já houve recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença nos autos principais, a respectiva guia também deverá ser digitalizada. Intime-se o credor para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a procuração outorgada pelo réu, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se.” Decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença (id. 152166084): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Anote-se. Retifique-se o valor da causa para R$ 469.329,98. A sentença cujo cumprimento provisório se requer foi impugnada e se encontra pendente de julgamento de agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência da executada, recebido apenas no efeito devolutivo. Cabível, assim, o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo, observando-se o regime previsto no art. 520 do CPC. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Sem prejuízo do prazo para impugnação e decorrido o prazo sem pagamento voluntário, certifique o cartório e proceda-se à consulta via SISBAJUD, em atendimento ao que dispõe o art. 523, § 3o, do CPC. Não logrando êxito, promova-se a consulta ao sistema INFOJUD. Após o resultado, proceda a Secretaria o armazenamento da documentação em pasta própria e a intimação do credor para manifestação. Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimômio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo. Restando negativa, proceda-se com a pesquisa ao RENAJUD. Em caso positivo, proceda-se à penhora, ficando o devedor designado como depositário do bem e advertido nos termos da lei. Na ausência de indicação do endereço, será considerada a desistência da diligência. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Caso a pesquisa ao RENAJUD seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, ficando o devedor intimado da penhora efetivada e designado como depositário dos bens, advertido na forma da lei. Desde já advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo, enquanto não esgotadas as consultas aos sistemas acima indicados. Da mesma forma, eventuais petições interpostas pelo credor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas, salvo urgência comprovada. Intimem-se.” Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela devedora e manifestação das credoras, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Por motivo de foro íntimo, declaro minha suspeição no presente feito. Encaminhem-se ao Substituto legal. Despacho datado, assinado e registrado eletronicamente.” A MM. Juíza rejeitou o pedido de declaração de nulidade da r. decisão de id. 152166084, autos originários, na r. decisão agravada, sob o fundamento de que “só foi a decisão exarada por esta magistrada não teve cunho decisório, determinando tão-somente a intimação da devedora para pagamento”. A agravante-devedora afirma no presente recurso que: “O conteúdo decisório da decisão interlocutória supra pode ser enumerado da seguinte forma: i. Deferimento do SISBAJUD logo após o transcurso do prazo de 15 dias, que inclusive já transcorreu nos autos; ii. Indeferimento de consulta do INFOJUD, que sequer foi requerida; iii. Deferimento da pesquisa RENAJUD, também não requerida; iv. Deferimento da expedição de mandado de penhora de bens na sede da empresa, que também não foi requerido.” Os atos acima enumerados pela agravante-devedora são típicos do processo de execução, com previsão expressa no CPC, determinados pelo Juiz para expropriação de bens como decorrência lógica do escoamento do prazo legal sem pagamento da dívida exequenda pelo devedor. Em outras palavras, o Juiz, ao determinar os atos expropriatórios supracitados, não emite juízo de valor acerca de qualquer questão; apenas determina o prosseguimento da execução, na forma preconizada pelo CPC. Nesses termos, não há relevância na fundamentação recursal quanto à existência de conteúdo decisório, a fim de se declarar a nulidade do pronunciamento de id. 152166084, autos originários, em razão da suspeição posterior firmada pela MM. Juíza. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-credoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora